Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003520-36.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUCIANO FERREIRA CAMPOS
IMPETRANTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Heitor Pereira Marquezi, em favor de Luciano Ferreira Campos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos n. 1000397-89.2021.8.11.0045.
Expõe o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde o dia 17/01/2021, sob a acusação da suposta prática do crime de lesão corporal, injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva em desfavor de sua convivente, previsto nos artigos 129, § 9o C/C art. 14, II, 140, § 3o, 147, 163, do Código Penal (DEC. LEI 2848), Art. 41, III, Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.
Sobre os fatos informa constar no inquérito policial que na data supracitada, por volta das 3h, o acusado supostamente teria tentado agredir física e verbalmente sua convivente, sendo que os policiais aduziram que teriam sido acionados, via telefonema e informados pela solicitante; que esta relatou a sua versão acerca do caso, que teria sido ameaçada e que o autuado se encontrava embriagado e que havia lhe ameaçado com arma branca e lhe agredido.
No entanto, defende que “NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUEBRA DE MEDIDA PROTETIVA, SENDO QUE QUEM VOLTOU ATRÁS DO RÉU FOI A SUPOSTA VÍTIMA, ELA VEIO PARA LUCAS DO RIO VERDE ATRÁS DELE. (...) ELE VEIO SOZINHO PARA LUCAS DO RIO VERDE PROCURAR EMPREGO E COMEÇAR UMA NOVA VIDA SAINDO DA CIDADE ODNE ELES MORAVAM (NOVA MUTUM).” (id. 78295958).
O subescritor do mandamus aduz que o paciente é primário, tem residência e emprego fixo na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que a suposta vítima, em verdade, não estaria aceitando o término do relacionamento. Informa que o paciente tem a intensão de retornar aos seus trabalhos e que sua ex-convivente já está até morando fora do Estado de Mato Grosso com a família.
Nesse contexto, assevera que o ato da autoridade coatora carece de fundamentação idônea, vez que foram termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que seja suspensa a prisão preventiva do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita suspensão ou revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, em razão de suposta ausência de fundamentação idônea para tanto, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 17/01/2021, por ter em tese cometido os delitos de lesão corporal, injúria, ameaça, dano e descumprimento de medidas protetivas com incidência Lei Maria da Penha (arts. 129 §9o, 140, 147, 163 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/2006).
O mesmo dia dos fatos, a magistrada plantonista entendeu por homologar a referida prisão e converte-la em preventiva, com base nos seguintes fundamentos:
“De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311, e seguintes, do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor. Importante assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.
Destarte, malgrado a reprimenda dos delitos em tela, não admitir a priori a decretação da prisão preventiva, uma vez que são passíveis de substituição por penas alternativas, a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.
In casu, verifica-se da narrativa do APF, que o autuado chegou em sua residência embriagado e, por ciúmes, agarrou a vítima pelo pescoço com uma mão e segurou uma faca próximo à garganta da ofendida com a outra, afirmando que iria matá-la, momento em que ela tentou impedi-lo com a mão, lesionando seu polegar da mão direita e o queixo.
Narrou ainda a vítima que já foi agredida pelo autuado anteriormente, solicitando medidas protetivas, deferida em 14/10/2020, nos autos n.o 1002884-40.2020.8.11.0040, entretanto a vítima se reconciliou com o agente posteriormente, vindo ele a agredi-la novamente, física e psicologicamente. Consta ainda do depoimento da vítima que o autuado chegou a cortar seu cabelo com a faca, tendo conseguido socorro com o vizinho dono da lanchonete Tchê Lanches. Consta também várias fotos das lesões nos braços e rosto da mesma. Diante destas declarações resta evidenciando que em liberdade o autuado coloca em risco a segurança física e psicológica da vítima, não podendo o Poder Judiciário esperar que ele promova uma ação ainda mais violenta para tomar providencias mais enérgicas, vez que nesses casos não há como presumir que foi um fato/ato isolado e que ele não vá tentar algo mais grave em face da vítima.
Ademais, temos que o bem jurídico tutelado pela Lei n. 11.340/2006 é, lato sensu, a dignidade da mulher, máxime em suas relações intrafamiliares e domésticas. A interpretação, neste sentido, não vem de ser literal, senão teleológica, dada a sua conjuntura e conteúdo. N’outras palavras, compreender o escopo da Lei implica necessariamente considerá-la em um marco amplificado, a fim de que sua aplicação nos casos concretos reverbere o seu verdadeiro telos, evitando, pois, o menoscabo às garantias ínsitas a um processo penal democrático.
Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social. Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do autuado deve ser decretada para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, visando garantir a integridade física e psicológica da vítima.
DISPOSITIVO Ex positis, em consonância com o parecer do MPE, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em especial a integridade física da vítima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado LUCIANO FERREIRA CAMPOS. (...) Quanto ao pedido de providência protetivas (Id. 47198684), considerando ainda estar vigente as medidas concedidas nos autos 1002884-40.2020.811.0086, INDEFIRO o pedido atual, determino que seja oficiado os autos de IP no 1004487-51.2020.811.0086 para conhecimento e providência que o Juízo entender cabíveis” (78295960 - Pág. 86/89) - destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, além prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária, sobretudo, para garantia da ordem pública, notadamente com escopo de garantir a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração criminosa, pois além da gravidade concreta dos ilícitos, o paciente supostamente os praticou sob a égide de medida protetiva anteriormente vigente, já que responde à outra ação penal por outro crime supostamente praticado contra a mesma vítima.
Ademais, mostra-se irrelevante, o fato deles, nesse interim, terem reatado o relacionamento, pois, ao que parece, nenhum pedido de revogação das referidas medidas protetivas foi interposto perante o juízo a quo, não sendo amissível a revogação tácita de tais medidas.
Saliente-se também que eventuais condições favoráveis do agente não possuem o condão de infirmar os fundamentos da custódia, quando presente o periculum libertatis.
Inclusive, ao receber a denúncia, a autoridade judiciária manifestou que a defesa não apresentou aos autos fatos novos suficientes para ensejar a concessão do pedido de liberdade provisória, bem como reforçou a gravidade da conduta do acusado e a necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, garantindo o cumprimento das medidas protetivas de urgência, conforme redação do artigo 313, III, do CPP, sendo que eventuais predicados pessoais favoráveis do segregado por si só, não são capazes de desconstituir o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a ensejam e fundamentam (Num. 78295960 - Pág. 183/187).
Desse modo, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator